Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. FRAUDE. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. TITULARIDADE. BAIXA. GRAVAME. EXIGÊNCIA. PRÉVIA VISTORIA. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE.
1. A declaração de inexistência de relação jurídica relativa ao contrato de financiamento celebrado mediante fraude enseja a necessidade de atualização dos dados do automóvel mantidos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF).
2. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) condiciona a transferência da titularidade à realização de vistoria no veículo.
3. Agravo de instrumento provido.